Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716503-25.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o noticiado pelas partes aos IDs 25274225 e 25638495, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, concedo nova prorrogação da suspensão da tramitação do presente agravo, pelo prazo de até mais 120 (cento e vinte) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator